Tribunal: TJMT
Processo: 1025073-71.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025073-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (IMPETRANTE), NILSON JERONIMO DA SILVA - CPF: 029.916.511-64 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA OLIVEIRA LOURINDO GARCIA - CPF: 017.587.692-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – FALHA NÃO SUPRIDA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA –
WRIT
NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A análise da tese de negativa de autoria levantada demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

Caso em que o presente
mandamus
não foi instruído com nenhuma peça relativa ao procedimento criminal deflagrado contra o paciente, cuja omissão não foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Nilson Jeronimo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 24.9.2023, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 13, art. 147-A,
caput
, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta da existência da prática dos crimes acima mencionados.

Reforça a argumentação de que jamais praticou os delitos que lhe é imputado, uma vez que possui residência fixa no município de Nova Maringá/MT há mais de 6 meses e que desde a época dos fatos de que supostamente descumpriu as medidas protetivas, ou seja, no mês de março de 2023, o paciente
“nunca mais retornou as proximidades da casa da vítima”
.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, assevera, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requere a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 187038667).

Juntou documentos (Id. 187038673 ao Id. 187038674).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 187148690).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações, encontra-se encartada no Id. 187457167.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, caso conhecido, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal premissa salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Consoante relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
ao paciente, utilizando-se dos seguintes argumentos: 1) negativa de autoria delitiva; 2) não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312); 3) ausência de fundamentação do édito prisional; 4) que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado; e 5) possibilidade de substituição da medida constritiva por cautelares diversas.

Com vistas dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, uma vez que não veio acompanhado da documentação necessária para a análise do pedido liberatório, especialmente da cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

De fato, observo que o signatário da prefacial juntou apenas cópia do comprovante de residência do paciente e comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica, deixando de colacionar quaisquer documentos relativos ao procedimento criminal contra ele instaurado.

Há que se considerar, que a tese denegatória de autoria demandaria inevitável revolvimento da matéria fático-probatória, o que é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Do mesmo modo, no que tange aos pressupostos da prisão preventiva e à alegada ausência de fundamentação, destaco que o impetrante não se preocupou em trazer aos autos documentação suficiente a amparar sua arguição, considerando-se que se revela imprescindível à aferição dos fundamentos da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, mesmo após a publicação da decisão que indeferiu o pedido de liminar, na qual expressamente foi destacada a insuficiência de prova pré-constituída, o impetrante não se dignou a trazer novos documentos para melhor instruir o pleito liberatório, sendo certo que a autoridade apontada como coatora, em suas informações, limitou-se a relatar os andamentos processuais, sem referir-se ao decreto preventivo.

Logo, diante da impossibilidade de dilação probatória no célere procedimento do
habeas corpus
, conclui-se ser imprescindível que a inicial seja instruída com os documentos capazes de evidenciar o aduzido constrangimento ilegal, sobretudo, porque ao impetrante incumbe o ônus da prova.

Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é ônus do impetrante
instruir
o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento”
(
EDcl no
HC
n. 783.484/MS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe de 17.2.2023).

Por todo o exposto,
não conheço do
writ
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023